Tribunal: CARF
Processo: 19679.007285/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007285/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.549 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/03/2005
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ, vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007285/2005-88
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007285/2005-88

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente conforme
constante na ementa:

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese:
a) alega que deve ser cancelado o despacho decisório diante da concomitância e
por força do art. 38 da Lei no 6.830/90;
b) sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado da ação judicial;
É o relatório.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007285/2005-88

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
O debate no presente recurso é estritamente ligado ao pedido de (i) sobrestamento
até o julgamento do processo judicial e (ii) impossibilidade do despacho decisório rediscutir o
direito ao crédito PIS para aquisição de GLP diante do processo judicial.
Em razão do pleito de sobrestamento não deve prosperar o pleito da contribuinte,
em que pese inexistir regulamentação sobre os casos de sobrestamento no Regimento do CARF,
este colegiado tem posicionado em sobrestar o feito quando demonstrada a existência de
prejudicialidade com outro processo, que não é o caso.
Fato incontroverso que no despacho decisório assim ficou assentado:

Ainda constou no voto da DRJ:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007285/2005-88

Ocorre que analisando o despacho decisório, a fiscalização reconhece da
concomitância e assume que entraria no mérito do pleito da contribuinte.
A concomitância é objeto que se impõe nos termos da súmula no 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007285/2005-88

Assim, não deveria o despacho ter avançado na matéria de mérito uma vez que já
reconhecida em concomitância entre toda a matéria, se tornando inviável a discussão do mérito.
Voto em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital